Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731924-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSE AILTON BRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor da recorrente por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse postulado pela agravante, nos seguintes termos: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em face de JOSE AILTON BRAGA. Em ID 138869460, o executado requer a dilação de prazo em 180 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência do julgamento da ADPF 828 do STF. Sem razão o executado. Insta salientar que a decisão de ID 137759278 determinou a suspensão do cumprimento da reintegração de posse até 31 de outubro de 2022 ou até nova deliberação do e. STF em razão dos efeitos da crise sanitária da COVID-19, o que não mais se verifica. Ademais, o regime de transição quanto às ocupações coletivas previsto no julgamento da referida ADPF não se amolda ao presente caso. A uma por não se tratar de ocupação coletiva e nem decorrente de contrato de locação; e a duas porque o pedido de regularização foi indeferido pela Subsecretaria de Regularização Fundiária da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, em razão do parcelamento irregular da ocupação, conforme despacho de ID 130307855 (fl. 859). III – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 138869460. Intime-se a TERRACAP a fornecer, em DEZ DIAS, os meios para viabilizar a medida reintegrativa e, em seguida, expeça-se o mandado de reintegração de posse do imóvel localizado na Rodovia DF-475, estrada VC352, km 0, Rua Guadalupe, Rural Bale das Águas, Chácara Três Poderes, no 6, Ponte Alta, Gama-DF, matrícula n. 2.126, do Cartório do 5o Cartório de Registro de Imóveis do DF, em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Opostos embargos de declaração da decisão supramencionada, o juízo a quo assim decidiu: I – JOSÉ AILTON BRAGA interpôs embargos declaratórios (ID 159710711) contra a decisão de ID 158537754, que indeferiu o pedido de ID 138869460. Alega que a decisão é obscura em relação a ocupação coletiva porquanto habitam mais de 15 famílias com suas casas consolidadas; e contraditória no que se refere ao processo de regularização da área. Requer seja chamado ao processo a Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Três Poderes. Em manifestação de ID 162062965, a TERRACAP discorda dos vícios alegados e, posteriormente, acosta aos autos o documento de ID 163355515. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é obscura e contraditória em relação ao indeferimento do pedido de ID 138869460 concernente na dilação de prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não se vislumbram os vícios apontados. Insta rememorar que a TERRACAP ajuizou a ação de conhecimento n. 2015.01.1.115993-6, pretendendo a reintegração do imóvel situado na Chácara Três Poderes, Fazenda Ponte Alta, Gama, ocupada sem autorização do Poder Público. A sentença de ID 47887983, transitada em julgado em 20/10/2020, evidenciou que a região objeto da lide constitui parte da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e condenou JOSE AILTON BRAGA a desocupar a área referente ao endereço Rodovia DF-475, estrada VC-352, km 0, Rua Guadalupe, Rural Bale das Águas, Chácara Três Poderes, no 6, Ponte Alta, Gama, sob pena de reintegração compulsória. Note-se que desde o ano 2015 as partes litigam acerca do imóvel impossibilitando o ora embargante de realizar qualquer doação da área, vez que sequer possuía autorização do Poder Público para utilizar a área pública, como bem consignado na sentença. No que diz respeito ao processo de regularização protocolado na SEDUH – Secretaria de Habitação Processo SEI no 00390- 00000220/2023-73, a Carta n.o 84/2023 - SEDUH/GAB, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (ID 163355515), informa o seguinte: "(...) foi realizada caracterização da área à luz do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT vigente, Lei Complementar no 803/2009 e alterações. Quanto ao Zoneamento, a área em tela se encontra em porção da Macrozona Rural, categorizada como Zona Rural de Uso Controlado, para onde é enfatizada a diretriz constante no inciso V do artigo 88 do PDOT “coibir o parcelamento irregular de glebas rurais”. Quanto à Estratégia de Regularização Fundiária Urbana, é informado que “a área requerida não se encontra inserida em nenhuma das Estratégias de Regularização Fundiária Urbana presentes na legislação vigente, seja como Área de Regularização de Interesse Social – ARIS, Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE ou Parcelamento Urbano Isolado – PUI, portanto, a área do Condomínio Residencial Três Poderes não é passível de regularização fundiária urbana. Esta, também, se encontra inserida em área de Oferta Habitacional”. Ademais, a análise informa que, no âmbito da revisão do PDOT-DF, diversos estudos do Eixo Temático Habitação e Regularização Fundiária Urbana – HABREG estão em andamento sob coordenação daquela DIREG e da Diretoria de Habitação – DIHAB, e que a área pleiteada não é passível de regularização fundiária urbana por não se caracterizar como Núcleo Urbano Informal – NUI, consoante o art. 117 do PDOT, concluindo, nos seguintes termos: Em virtude dos motivos acima descritos, esta Diretoria não acatou à solicitação de registro do pleito de “VIABILIDADE E ESTUDOS TÉCNICOS JUNTO A REVISÃODA POLIGONAL E RATIFICAÇÃO DA ÁREA NO PDOT, no sentido de incluir e proceder com a CONVERSÃO da área com destinação de RURAL para URBANA, assim como a definição de destinação com HABITACIONAL”, como expresso no Requerimento Condomínio Três Poderes (103371889) protocolado pelo requente. Com relação ao Requerimento Acesso Externo (103666665), informamos ter sido disponibilizado acesso externo ao requerente, pelo período de 90 dias corridos, a contar da data de 18/01/2023, de acordo com o estabelecido pela Portaria SEDUH no 97/2020." Ainda, a criação da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Três Poderes ocorreu em 11/10/2022, conforme documento de CNPJ inserto na petição de ID 162062965, momento em que a TERRACAP já havia ajuizado a presente execução. Como se vê, a parte embargante, insatisfeita com o resultado da decisão, busca a sua modificação por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeça-se o mandado de reintegração de posse do imóvel localizado na Rodovia DF-475, estrada VC352, km 0, Rua Guadalupe, Rural Bale das Águas, Chácara Três Poderes, no 6, Ponte Alta, Gama-DF, para cumprimento conforme o plano de remoção de ID 160414148. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Alega a agravante, em síntese, que a agravada obteve a procedência da ação reivindicatória proposta em seu desfavor, resultando que a recorrente fosse condenada a restituir a posse do imóvel situado na Rodovia DF-475, estrada VC352, km 0, Rua Guadalupe, Rural Bale das Águas, Chácara Três Poderes, no 6, Ponte Alta, Gama-DF. Defende que doou a área para 15 famílias que não possuem outro lugar para morar e que as atuais políticas governamentais no Distrito Federal estão direcionadas à possibilidade de regularizar as ocupações irregulares, razão pela qual postula a suspensão do trâmite processual e o chamamento ao processo da associação de moradores da região. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, não se verifica qualquer relevância na argumentação sustentada no recurso quanto ao direito de permanência da agravante no imóvel, em razão da doação a 15 famílias que não possuem outro lugar para morar, da tolerância da ocupação pelos órgãos públicos distritais, dos princípios da boa-fé objetiva, e dos direitos fundamentais de moradia e dignidade da pessoa humana. Ora, o que pretende a recorrente com essas irresignações é discutir o mérito da sentença transitada em julgado e que impôs a recorrente a obrigação de restituir o imóvel à agravada, o que é vedado pela via recursal eleita. Assim, não comporta mais discussão o mérito da ação, decidido por sentença transitada em julgado, que concedeu à recorrida o direito de se reintegrar na posse do imóvel ocupado pela recorrente indevidamente em área pública, de modo que as matérias alegadas no recurso visando impugnar o direito definitivamente concedido à agravada não comportam sequer conhecimento. Diante do comando da sentença transitada em julgado, a recorrente requer a suspensão da medida reintegratória concedida à recorrida, sob o argumento de que há a possibilidade de regularização da ocupação exercida. Contudo, essas alegações não denotam a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que a alegação de possibilidade de regularização da ocupação promovida pela agravante também não justifica a concessão da liminar vindicada, pois, além de não estar minimamente comprovada nos autos, não seria circunstância passível de infirmar o comando da sentença transitada em julgado, salvo por ato de disposição de direitos provenientes da agravada. Por fim, razão possui o juízo a quo quando rejeitada a inclusão da associação de moradores atingida, devendo ser mantida sua fundamentação: “a criação da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Três Poderes ocorreu em 11/10/2022, conforme documento de CNPJ inserto na petição de ID 162062965, momento em que a TERRACAP já havia ajuizado a presente execução”. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023